Tribunal: STF
Processo: RE 552015
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §
   6º, DA CF/88. MORTE DE PEDESTRE EM LINHA DE TREM. AUSÊNCIA DE
   PROVAS. NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
1.      O
   acórdão recorrido diante dos elementos dos autos, assentou a
   inexistência de provas a configurar a presença do requisito
   constitucional - nexo causal, entre a alegada negligência estatal
   e a morte da vítima que caminhava pela linha de trem.
2.      É
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa
   a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação
   infraconstitucional.
3.      Incidência da Súmula STF 279 para
   aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
   - responsabilidade extracontratual do Estado.
4.      Inexistência
   de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela
   decisão agravada. Precedentes.
5.      Agravo regimental improvido.